Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. PROVA DESTINADA À VERIFICAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO. DIFERIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO AFETA À DÍVIDA DE SÓCIO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA EMPRESA AUTORA. CONFIGURADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES CONFIGURADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AFASTADO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADA. INFRAÇÕES CONTRATUAIS. NÃO CONFIGURADAS. VALOR DO PRODUTO RURAL. PARÂMETRO. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu/reconvinte ao pagamento do preço do arrendamento no ano safra de 2018/2019, correspondente a 1.000 sacas de 60kg de soja comercial e 1.000 sacas de 60kg de café beneficiado, devendo ser considerado, para a apuração do valor a ser pago, o preço dos produtos praticado no Estado de Goiás na data do vencimento da obrigação (30/09/2019), a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática desta Corte e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento da obrigação, além de multa contratual de 10%. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido reconvencional.

2. Incumbe ao julgador velar pela rápida solução do litígio, impedindo que as partes exerçam atividade probatória inservível à aferição do direito que se visa alcançar. Não configura nulidade por cerceamento de defesa, ou mesmo ofensa à razoável duração do processo, o diferimento da realização de determinada prova para a fase de liquidação da sentença, caso considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo nas hipóteses em que a sua produção se destina, exclusivamente, à apuração do valor da condenação, e não à existência do direito em si.

3. Estando delimitada a extensão da obrigação (an debeatur), não há se falar em nulidade decorrente da ausência de especificação do montante efetivamente devido (quantum debeatur), mormente em se considerando ter o Juízo a quo postergado a sua aferição de maneira justificada.

4. A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, sendo que, regra geral, no sistema processual civil brasileiro, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que afirma necessitar da tutela jurisdicional para obter determinado bem da vida, do qual se considera titular; de outro norte, será parte legítima para figurar no polo passivo aquele a quem caiba o cumprimento da obrigação decorrente dessa pretensão, ao menos em tese.

5. No caso, há clara pertinência subjetiva da empresa apelante em relação à compensação pretendida pelo réu, à medida em que o valor que este busca abater encontra-se relacionado ao produto em discussão na presente lide, o qual fora objeto de arresto efetivado em desfavor de um dos sócios da pessoa jurídica autora.

6. De acordo com o Princípio da Congruência, compete ao magistrado resolver a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos. Na hipótese, a sentença incorreu em equívoco, porquanto a ausência de inadimplemento culposo do réu restringe-se ao produto decorrente do plantio de café, não tendo o condão de afastar integralmente a condenação relativa ao ano\safra 2017/2018, o que sequer foi pleiteado pelo réu/reconvinte, tendo o Juízo deferido pedido diverso do postulado, incorrendo em nulidade.

7. A falta de análise dos argumentos aduzidos pelas partes configura hipótese de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

8. In casu, restou reconhecida a legitimidade do aditivo contratual que cedeu a posse da totalidade da Fazenda Água Limpa ao réu, a título de arrendamento. O referido instrumento, todavia, não prevê acréscimo na remuneração em decorrência da ampliação da área arrendada, sendo incabível o arbitramento de contraprestação por este Juízo, em atenção aos Princípios do Pacta Sunt Servanda e da autonomia da vontade das partes.

9. Tendo em vista a impossibilidade de aferir, na oportunidade do pagamento destinado à purgação da mora, o valor necessário para obstar a rescisão contratual e o despejo, deve ser considerado, para o fim proposto no art. 32, parágrafo único, do Decreto n.o 59.566/1966, o depósito realizado pelo arrendatário – o qual fora efetivado no montante pleiteado pela autora na exordial.

10. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, de modo que a sua inobservância caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

11. No caso dos autos, não há se falar em rescisão contratual e no consequente despejo em decorrência da falta de pagamento das obrigações assumidas, da ausência de purgação da mora ou da ocorrência de grave infração contratual.

12. É razoável adotar como parâmetro para a verificação do valor do produto rural a sua cotação na data do vencimento da obrigação, em detrimento da data do seu efetivo pagamento, mormente quando previsto em contrato a incidência dos consectários da mora (juros e multa). Precedente.

13. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca (artigo 86 do Código de Processo Civil), a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.